Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-68.2022.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000818-68.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LARCI TOLENTINO DA SILVA - CPF: 395.497.989-68 (APELANTE), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, que embasa os descontos realizados na folha de pagamento do autor, assim como a disponibilização do valor contratado, não há como acolher o pedido de declaração da inexistência de débito.

A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se a imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

Comprovada a relação contratual levada a efeito entre as partes assim como a disponibilização de valores na conta de titularidade do autor não há como acolher a tese de invalidade do contrato ou ocorrência de fraude ou impossibilidade de conseguir realizar a contratação pelo fato de ser pessoa idosa já que tal circunstância não torna a pessoa incapacitada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1000818-68-2022

APELANTE: LARCI TOLENTINO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por José Tolentino da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de Vera que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ingressou com a presente demanda na qual, afirmou que possui 71 anos de idade e que t
em como renda mensal apenas sua aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo.

Verbera que foi surpreendido com descontos em seu benefício provenientes de empréstimo consignado realizado pela Apelada, no valor de R$ 15.334,12 (quinze mil, trezentos e trinta e quatro reais e doze centavos) para pagamento em 84 parcelas de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), totalizando um valor de R$ 34.944,00 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), sendo que jamais contraiu referido empréstimo.

Sustenta que o caso versa sobre relação de consumo, cabendo inversão do ônus da prova de forma que cabe à Instituição Financeira comprovar fatos modificativos, impeditivos ou mesmo extintivos do direito do autor, que não consta nos Autos qualquer documento que comprova, de forma cabal, a licitude da contratação realizada pelo Banco, tendo em vista que esta trouxe aos autos apenas um contrato, como sendo do empréstimo consignado, em que a assinatura do autor seria uma “selfie” e uma foto de sua CNH.

Verbera que o autor é pessoa idosa, possui 71 (setenta e um) anos de idade e, não tem condições de realizar empréstimo digitalmente, tampouco, baixar aplicativos, sendo que a Instituição Financeira Apelada se aproveitou da vulnerabilidade do Apelante para obter vantagens e fornecer seus serviços, revelando-se prática abusiva na forma do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o valor contratado compromete mais de 30% de sua aposentadoria, sendo nula a referida contratação,

conforme estabelece o artigo 51 do CDC, uma vez que a operação coloca o Apelante em extrema desvantagem, não tendo a Instituição Financeira adotado as cautelas necessárias ao atribuir ao consumidor uma dívida não contratada.

Afirma que o contrato juntado aos autos não contém assinatura do Apelante,

não sendo bastante para comprovar a contratação,

não havendo comprovação de que a foto tenha sido encaminhada pelo Apelante, podendo ter ocorrido por terceiro de má fé, acrescentando que o Apelante é idoso e nunca assinou qualquer contrato e o contrato apresentado consta suposta assinatura digital.

Verbera que o contrato apresentado não possui assinatura certificada,

e ademais, as normas do

INSS que versam sobre contratos consignados de seus beneficiários, em atenção às fraudes que ocorrem também não preveem tal modalidade de contratação, argumentando que o contrato apresentado demonstra-se irregular, sendo desidiosa a conduta da Apelada ao permitir a contratação por pessoas golpistas que se utilizam de pessoas idosas para realizar empréstimos consignados, acrescentando que os danos referentes a endereço e, principalmente, o telefone celular, não correspondem com os dados verdadeiros do requerente que é viúvo, sendo que os únicos dados que correspondem aos verdadeiros, são aqueles possíveis de se extrair da CNH do Apelante, os demais estão todos incorretos.

Reafirma não ter realizado a contratação pugnando ao final pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada a Apelada sustenta a validade da contratação acrescentando que
além da contratação ser realizada em ambiente seguro e criptografado, após o aceite da proposta é gerado uma hash2 de segurança no instrumento contratual, contendo o código de autenticação eletrônica da operação; registro de geolocalização; data e hora da contratação; e o IP/Terminal (Internet Protocol) do aparelho celular ou tablet por meio do qual foi realizada a contratação, atestando a confiabilidade do instrumento jurídico celebrado.

Verbera que o contrato foi efetivamente firmado pelo Apelante, ocorrendo disponibilização de valores em seu favor que, inclusive, sequer é impugnado, não havendo qualquer apontamento comprovando a irregularidade da contratação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme visto, o Autor ingressou com a presente ação, aduzindo que não firmou o contrato de empréstimo consignado com a Instituição Financeira Apelada,
não tendo esta apresentado comprovação da referida contratação, suscitando ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Banco na forma das disposições do CDC, a ensejar a indenização a título de danos morais.

Quanto a Apelada, apresentou defesa, oportunidade em que juntou aos autos documentos que comprovam a contratação entabulada entre as partes, concernente a contrato de empréstimo consignado com biometria facial.

Com efeito, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante, inclusive, de que se trata de pessoa idosa e que não conseguiria efetivar a contratação questionada, porém, não
há qualquer elementos nos autos que enseja o reconhecimento de que se trata de pessoa incapacitada,
valendo ressaltar que o fato de se tratar de pessoa idosa não afasta a sua capacidade e, tampouco, a possibilidade de contratar, cabendo reconhecer que o Apelante é detentor de capacidade de entendimento que todo homem médio possui.

Além disso, a Instituição Financeira apresentou documentos que comprovam a realização da contratação de empréstimo consignado com biometria facial, inclusive, acompanhado de documentos pessoais do Apelante, inclusive, sua carteira de habilitação, conforme se verifica no ID 203449139.

Ademais, constata-se que foi disponibilizado o montante correspondente a R$ 15.334,12 (quinze mil trezentos e trinta e quatro reais e doze centavos), para a conta n. 000078824-2, Agência 0812, Banco 748 (Banco Coopertivo Sicredi S/A), de titularidade do Apelante,
fato este contra o qual não se insurge o Apelante e, tampouco, há demonstração de que ocorreu a eventual restituição/depósito do valor em favor do Banco visando impugnar a conduta reputada abusiva da Instituição Financeira, sendo que o Recorrente apenas afirma a inexistência da contratação.

Diante desse contexto, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação as normas do código de Defesa do Consumidor pelas razões elencadas, uma vez que não se verifica,
in casu
, que tenha ocorrido fraude ou má prestação do serviço.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – FRAUDE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tem-se que equivocada a arguição de preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito, uma vez que os autos não tramitam naquela justiça especializada.

“Comprovada a contratação do empréstimo efetivada por via eletrônica, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico.

Constatado que, por ocasião da contratação do mútuo feneratício, a parte autora encaminhou, por meio eletrônico, cópia de documentos pessoais e uma “selfie” à instituição financeira, como forma de comprovar a sua identidade, aquiescendo com o empréstimo contraído, não há como ser reconhecido qualquer vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado foi depositado em conta corrente e utilizado, sem qualquer contestação, pela mutuária.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes.” (N.U 1008635-92.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).(N.U 1010933-43.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação dos serviços, quais sejam, documento de identidade e biometria facial com índice de geolocalização válido.

2. Comprovada a contratação, não há que se falar em nulidade dos contratos.

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002352-29.2021.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

N.U 1000092-45.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para formar sua convicção.

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais."

(TJMT - N.U 1004547-24.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

Diante desse contexto, comprovada a existência da contratação ocorrida entre as partes além da disponibilização do valor na conta do Recorrente não há como acolher a pretensão recursal.

Portanto, em face dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da causa (artigo 85, § 11o do CPC).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024